Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-59.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DESINSETIZADOR – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA – Pretensão do autor de equiparação de cargo e salarial com o cargo de agente comunitário de saúde – Descabimento – Funções não são idênticas – Vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público – Aplicabilidade do art. 37, incisos

Ementa:
APELAÇÃO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DESINSETIZADOR – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA – Pretensão do autor de equiparação de cargo e salarial com o cargo de agente comunitário de saúde – Descabimento – Funções não são idênticas – Vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público – Aplicabilidade do art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia – Inteligência da Súmula Vinculante número 37/STF – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.